Tribunal: TJES
Processo: 5003027-30.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003027-30.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME
RECORRIDO: ALMERINDA DAS GRACAS MARTINS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME
e suas sócias,
KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI
e
ANA LUCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ
, em face da decisão interlocutória (Id. 14447424) que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e determinou a inclusão das sócias e de outras empresas do grupo econômico no polo passivo da execução.

Em suas razões recursais (Id. 14447425), as recorrentes sustentam, em síntese: a) a inaplicabilidade da "teoria menor" da desconsideração; b) a inexistência de grupo econômico ou confusão patrimonial; c) a prematuridade do incidente ante a ausência de exaurimento de buscas patrimoniais contra a devedora principal.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (Id. 14447430), pugnando pela manutenção da decisão e alegando a existência de grupo econômico familiar e confusão patrimonial.

Em contrarrazões, reafirma o recorrido os termos da decisão recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso, e, por conseguinte, a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica. Impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos formais de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, no mérito, a insurgência não merece prosperar, devendo ser mantida a
ratio decidendi
adotada pelo juízo de origem, sob o prisma da sistemática recursal dos Juizados Especiais.

O cerne da questão reside na adequação da via eleita. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/1995, orienta-se pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. Diferente do procedimento comum do Código de Processo Civil (CPC), onde cabe Agravo de Instrumento contra decisões que resolvem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 1.015, IV, CPC), no rito especial não há previsão de recurso imediato contra decisões interlocutórias.

A decisão que acolhe ou rejeita a desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de decisão interlocutória, pois resolve questão incidente sem, contudo, extinguir o processo ou a fase executiva.

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, o recurso inominado é cabível apenas contra a sentença. Decisões proferidas no curso do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, são irrecorríveis de imediato, devendo as eventuais nulidades ou inconformismos ser objeto de questionamento apenas em sede de recurso contra a sentença final ou após a garantia do juízo, por meio de embargos à execução.

O art. 136 do CPC (aplicado subsidiariamente) é claro ao dispor que a decisão que resolve o incidente possui natureza interlocutória. Se o legislador da Lei nº 9.099/1995 não previu o agravo de instrumento e restringiu o recurso inominado às sentenças terminativas ou definitivas, admitir o processamento deste recurso contra ato que apenas redireciona a execução afronta a lógica do sistema de celeridade.

Neste rito, a defesa dos sócios incluídos deve ser exercida nos próprios autos, e eventual revisão jurisdicional pela Turma Recursal só é admitida após o exaurimento da fase em que se encontra, sob pena de pulverizar o procedimento com inúmeros recursos inominados de caráter fragmentar.

Portanto, o entendimento consolidado nesta Turma e nos Enunciados do FONAJE aponta que não cabe recurso imediato contra decisão que desconsidera a personalidade jurídica, devendo a parte aguardar o momento oportuno para impugnação ampla.

Desta forma, verificada a natureza interlocutória da decisão atacada e a ausência de previsão legal para sua impugnação imediata via Recurso Inominado, o improvimento do apelo é medida que se impõe, mantendo-se a inclusão determinada pelo juízo monocrático até ulterior sentença de encerramento da fase executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
as Recorrentes ao pagamento das custas processuais (já recolhidas conforme Id. 17480544) e em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)